Tribunal: TJDFT
Processo: 0011311-56.2013.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INCABÍVEL. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A alegada ocorrência de inépcia da denúncia quanto ao delito de associação criminosa trata-se, na verdade, de indevida inovação recursal, violadora do princípio do duplo grau de jurisdição. Inviável, portanto, a sua apreciação.
2. De acordo com o enunciado de Súmula no 523 do c. Supremo Tribunal Federal, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. No particular, não há que se falar em deficiência de defesa técnica, haja vista que o ora embargante foi regularmente assistido por sua então defesa durante toda a instrução processual criminal, manifestando-se nos momentos oportunos. Registra-se que eventuais divergências estratégicas e de valoração pessoal de provas para a defesa do cliente não desabonam a atuação do profissional, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação do prejuízo efetivo sofrido pelo réu em face da prática ou da omissão de seu advogado em sua defesa, o que não é a hipótese.
3. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, não servindo para promover rediscussão da causa, nem tampouco para reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento. A via angusta dos embargos declaratórios não se presta para reavaliar os elementos considerados na formação do convencimento do julgador.
4. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos ou pontos deduzidos pelo recorrente.
5. Embargos de declaração rejeitados.